Tribunal: STF
Processo: ARE 1510971
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Companhia Energética do Ceará, em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:



    “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DA LEI 13.015/14 E ANTERIORMENTE À LEI 13.467/17. ENGENHEIRO. DIFERENÇA SALARIAL. PISO SALARIAL PROFISSIONAL. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. Cinge-se a controvérsia a se saber se é devido aos integrantes da categoria profissional do autor, engenheiro, o pagamento de diferenças salariais decorrentes da aplicação ao caso da Lei nº 4.950-A/1966, considerando o piso salarial instituído pela referida lei e seus reflexos legais. É pacífico o entendimento do TST, consubstanciado na Orientação Jurisprudencial nº 71 da SBDI-2, no sentido de que a fixação do salário profissional em múltiplos do salário-mínimo, conforme fixado na Lei n.º 4.950-A/1966, caso dos autos, não se revela incompatível com a regra prevista no inciso IV do artigo 7.º da Constituição Federal, uma vez que, conforme se depreende da decisão recorrida, não ficou estabelecida a correção automática da remuneração dos engenheiros decorrente do reajuste do salário-mínimo. Precedentes. Recurso de revista conhecido por contrariedade à Orientação Jurisprudencial nº 71 da SbDI-2 e provido. INDENIZAÇÃO DO ARTIGO 477, §8º, DA CLT. DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDAS EM JUÍZO. Inicialmente, ressalta-se que o pedido de indenização do artigo 477, §8º da CLT constitui pedido acessório ao principal, que depende, portanto, da análise da matéria relativa ao reconhecimento do direito ao piso salarial. O fato gerador da multa prevista no § 8º do citado artigo é tão somente a inobservância do prazo para o pagamento das verbas rescisórias, previsto no § 6º do mesmo diploma, exceção feita às hipóteses em que o empregado der causa à mora. Por essa razão, o reconhecimento judicial de diferenças salariais, quando todos os valores incontroversos foram quitados tempestivamente, não autoriza a aplicação da penalidade. Precedentes. Incólume o artigo 477, §8º da CLT. Recurso de revista não conhecido. CONCLUSÃO: Recurso de revista parcialmente conhecido e provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 7º, IV, VI e XXVI, da Constituição da República. Aduz, em síntese, afronta à vedação da vinculação salário mínimo para qualquer fim; irredutibilidade salarial salvo norma coletiva e o reconhecimento das normas coletivas de trabalho.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário-mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. PISO SALARIAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. LEI Nº 4.950-A/1966. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO INDEXADOR DE FUTURA CORREÇÃO DA REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES. ADPF 53. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 68934 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe- 04-09-2024)



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Piso salarial dos profissionais diplomados em curso superior de engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária (lei nº 9.450-a, de 22 de abril de 1966). Salário profissional fixado em múltiplos do salário-mínimo nacional. Alegada transgressão à norma que veda a vinculação do salário-mínimo “para qualquer finalidade” (cf, art. 7º, iv, fine). Inocorrência de tal violação. Cláusula constitucional que tem o sentido de proibir o uso indevido do salário-mínimo como indexador econômico. Precedentes. 1. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV). 2. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo “para qualquer finalidade” (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 3. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político- -econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário- -mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 4. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 5. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Vencida, no ponto, e apenas quanto ao marco referencial do congelamento, a Ministra Relatora, que o fixava na data do trânsito em julgado da decisão. 6. Arguição de descumprimento conhecida, em parte. Pedido parcialmente procedente.” (ADPF 149, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 18-03-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente